Tribunal: TJSP
Processo: 0025362-03.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tentativa de estelionato e uso de documento particular falsificado. Art. 171, caput, c.c. art. 14, II, c.c. art. 304, caput, c.c. art. 298, caput, na forma do art. 69, caput, do CP. Pedido de absolvição pela atipicidade das condutas ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a absorção do delito de falso pelo estelionato ou pelo uso. Reconhecimento da atipicidade do delito de

Ementa:
Apelação. Tentativa de estelionato e uso de documento particular falsificado. Art. 171, caput, c.c. art. 14, II, c.c. art. 304, caput, c.c. art. 298, caput, na forma do art. 69, caput, do CP. Pedido de absolvição pela atipicidade das condutas ou insuficiência de provas e, subsidiariamente, a absorção do delito de falso pelo estelionato ou pelo uso. Reconhecimento da atipicidade do delito de estelionato. Estelionato judiciário caracterizado. Materialidade e autoria comprovadas em relação ao crime de uso de documento falso. Pena reduzida e regime modificado. Recurso parcialmente provido.